Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DO BENEFÍCIO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas.
2. O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide nas situações em que o magistrado, destinatário das provas, verificar que já foram reunidos elementos probatórios aptos a formar sua convicção. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada se não se faz necessária a produção de prova pericial pretendida pelo autor, pois o deslinde da controvérsia jurídica instaurada no feito demanda apenas a análise de prova documental.
3. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto no 20.910/1932 (cinco anos), pois a incidência da mencionada norma limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de norma específica, o prazo prescricional, na situação em que se busca correção de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP, deve seguir a regra geral, de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da data que o autor adquiriu o direito ao saque, em respeito à teoria actio nata.
4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
5. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
6. Conforme autorizado pelo artigo 4o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente à época dos débitos descritos no feito, os rendimentos do PASEP eram pagos por meio de créditos mantidos na instituição financeira ou diretamente no contracheque do participante, por meio do convênio (PASEP-FOPAG) com o empregador.
7. Situação dos autos em que se verifica que os saques questionados pela parte autora foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento FOPAG” em folha de pagamento/conta corrente, razão de convênio via PASEP/FOPAG.
8. Preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso desprovido.